Tribunal: STF
Processo: RE 1528932
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Extinção. Inadmissibilidade. Correção monetária e juros moratórios expressamente fixados na fase de conhecimento. Coisa julgada. Inaplicabilidade de lei posterior em respeito à coisa julgada. Não aplicação da Lei n° 11.960/09. Norma que define apenas situações futuras, diante das garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Sentença anulada para prosseguir a execução até integral quitação do precatório. Recurso provido.”



    Publicados os acórdãos paradigmas do RE n° 1.169.289/SC, Tema 1.037/STF e do RE 870.947/SE, Tema n° 810/STF foram devolvidos os autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil:



    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Ação de desapropriação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão do DER de aplicação da Lei n° 11.960/09 na atualização do valor devido. Julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810 do STF e REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão alterado. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema n° 905 e Q pelo STF no tema n° 810. Correção monetária que deve ser feita pelo IPCA-E. Juros de mora, no entanto, que deve observar o regramento próprio da lei de desapropriação. Retratação parcial, nos termos do art. 1.041 do NCPC. Retorno dos autos à Presidência da Seção.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa julgada. Pretensão do DER, em recurso extraordinário, de afastar os juros moratórios no período do art. 100, § 5° da CF. Súmula Vinculante 17. Julgamento do RE n° 1.169.289/SC, Tema n° 1037, STF Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Acórdão mantido, neste aspecto. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos ó termos do art. 1.041 do NCPC. “



    Na minuta, sustenta-se violação aos o artigo 5º, XXIV da Constituição da República, além da Súmula Vinculante nº 17. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que “O caso dos autos advém de fase executória, cuja demanda de conhecimento reveste-se de coisa julgada. Em outras palavras, inadmissível retroagir a norma invocada para aplicação na fase executória”, pois o acórdão na ação de desapropriação que fixou a aplicação de juros moratórios de 12% ao ano foi exarado em setembro de 1981, antes, portanto, da vigência do art. 78 do ADCT, incluído pelo art. 2º da EC 30/2000, e antes da edição da Súmula Vinculante 17 desta Suprema Corte.



    Conforme consta do acórdão impugnado “Nunca é demais lembrar que a presente desapropriação é de 1977, com acórdão da fase de conhecimento de 1985, época em que os critérios de aplicação os juros compensatórios e moratórios era outro, tendo sido alterados pela legislação superveniente, especialmente em 2001.[...] O precatório já deveria estar quitado e liquidado quando da alterarão constitucional e quando da edição da Súmula Vinculante. [...] No caso, no que tange aos juros compensatórios, o v. acórdão as fls.287 (vol.01), em 1981, consignou que deverão incidir juros compensatórios de 12% (doze por cento). Note-se que os juros compensatórios foram arbitrados em 1981, ou seja, antes da Medida Provisória n° 1.577/1997.”



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Desapropriação. Sentença proferida em 1993. Precatórios pagos em 2014. Impossibilidade de rever o cálculo dos juros fixados. Estabilidade das relações jurídicas. 



    I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em síntese, concluiu pela ‘inaplicabilidade ao caso vertente da regra trazida com a Súmula Vinculante nº 17 do STF EC nº 62/2009’. 



    2. Fato relevante. A sentença de primeiro grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida com auxílio de máquina datilográfica, em 16/08/1993, ou seja, há quase 31 (trinta e um) anos, mantida pelo acórdão do Tribunal de origem, datado de 24/05/1994 e os precatórios foram quitados em 30/10/2014. 



    3. A decisão anterior. O Tribunal de origem rejeitou ‘a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou o depósito efetuado pelo DEPRE’, que ‘já foi determinada a exclusão do cálculo exequendo dos juros compensatórios calculados em continuação sobre o período do parcelamento constitucional’, e concluiu pela ‘inaplicabilidade ao caso vertente da regra trazida com a Súmula Vinculante nº 17 do STF EC nº 62/2009 que, de resto, não socorre o Município-agravante, razão pela qual se mostra descabida a alegação de que o dia da entrada em vigor da citada EC nº 62/2009 (10/12/2009) deve ser considerado como o termo inicial dos juros moratórios sobre a 9ª e 10ª parcelas da moratória constitucional’. 



    II. Questão em discussão 4. No presente recurso, o recorrente alega violação ao art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição da República; ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; e às ADI nº 4.425/DF e nº 4.357/DF. Argumenta que ‘o acórdão recorrido [do Tribunal de origem] contraria de forma flagrante as disposições do artigo 100 § 5º da Constituição Federal, Emendas Constitucionais 30/2000 e 62/09 e súmula nº 17 do Supremo Tribunal Federal. nesse sentido, o município agravante pretende, através do recurso extraordinário, ver excluído do cálculo do débito a incidência dos juros durante o período requisitorial (artigo 100 § 1º atual § 5º), inexistindo óbice para a correção dos cálculos em razão do fato da sentença ter sido proferida em 1993’. Sustenta que “expedido EP 6194/95, nº de Ordem 0002/1997, o Município de Santo André tinha até 31/12/1997 para fazer o pagamento, em obediência ao artigo 100, §1º da CF, e nesse período não incidem juros, apenas correção monetária. Tendo sido feito o pagamento após a EC 30/00, os juros moratórios e compensatórios computar-se-ão a partir de 31/12/1997 até a data do pagamento da 1ª parcela do parcelamento decenal. A partir daí, com o débito consolidado, incide apenas a correção monetária e, eventualmente, os juros moratórios, caso haja atraso no pagamento’. 



    III. Razões de decidir 5. Dos autos consta que a sentença de 1º Grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida, com auxílio de máquina datilográfica, em 16/08/1993, ou seja, há quase 31 (trinta e um) anos, mantida pelo acórdão do Tribunal de origem, datado de 24/05/1994 e os precatórios foram quitados em 30/10/2014. 6. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 16/08/1993, mantidos os cálculos pelo Tribunal de origem em 24/05/1994 e os precatórios integralmente quitados em 30/10/2014. 7. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e à estabilidade das relações jurídicas, pois cuida-se de sentença prolatada em 1993 e acórdão proferido em 1994, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.  IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1493934 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-09-2024)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1464227 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-02-2024)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Precatório. Juros moratórios e compensatórios. Incidência. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 919346 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-03-2016) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1188857 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-16731-07-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente